Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. PEDIDOS DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO E NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL NÃO SUBMETIDOS AO JUÍZO A QUO. CONHECIMENTO PARCIAL DE RECURSO. PEDIDOS DE PENHORA DE EVENTUAIS CRÉDITOS DE HONORÁRIOS DO EXECUTADO E DE APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDOS. ADOÇÃO DE MEDIDAS DE RESTRIÇÃO, VIA RENAJUD, À CIRCULAÇÃO DOS VEÍCULOS, CUJA PENHORA FOI DETERMINADA NOS AUTOS. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis: matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, inviável discussão nesta sede sobre tema não apreciado pelo juízo de origem sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 1.1. Pedidos de expedição de mandado de busca e apreensão e nomeação do exequente como depositário fiel dos bens não submetidos à apreciação do juízo a quo.
2. Inviável o deferimento do pedido de penhora no rosto dos autos em que o executado atua como advogado e tenha honorários a receber: em princípio, verba impenhorável. E ainda não há comprovação de referidas verbas possam ser tidas como a exceção a que se refere o § 2o do art. 833 do CPC, ou seja, valores superiores a cinquenta salários-mínimos. E não se fale em natureza alimentar de parte dos valores executados, pois, em que pese haver cobrança de honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, estes são acessórios à dívida principal. 2.1. “2. Se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da dívida. 3. Apesar de apresentarem natureza alimentar, os honorários advocatícios constituem verba acessória ao feito executivo, motivo pelo qual a sua satisfação não pode preceder à do crédito principal. 4. Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1390080, 07305936720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Igualmente inviável deferir o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade de justiça, que pressupõe “necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias. 2. É insuficiente, para tanto, a mera inércia ou silêncio da parte executada no descumprimento de uma primeira intimação judicial relativa à indicação de endereços de terceiros, coproprietários de imóvel penhorado. Essa conduta omissiva não caracteriza a resistência injustificada, de que trata a norma aplicada (CPC/2015, art. 774, IV). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, prevista no art. 774, IV, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1353853/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 16/04/2019). 3.1. Na hipótese, embora a recalcitrância do executado (em duas oportunidades, 5/4/2021 e 14/7/2021, intimado a indicar a localização dos veículos, com as advertências do art. 774 do CPC, e não as ter atendido), ainda não evidenciado, pelo menos até o presente momento, o dolo ou a culpa grave na resistência aos comandos judiciais de forma a tumultuar o processo executivo.
4. Quanto ao pedido de restrição de circulação dos veículos, viável a concessão da medida a fim de dar efetividade às penhoras já deferidas na origem. 4.1. “O Regulamento do RENAJUD, que define os contornos da cooperação entre os órgãos de Trânsito e o Poder Judiciário, define, em seu artigo 9o a possibilidade de anotação de restrição à circulação e transferência de veículo, de modo que não há óbice operacional à adoção dessa medida. 5. Recurso parcialmente provido (Acórdão 1355255, 07135103820218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.